Tribunal: TJDFT
Processo: 0731948-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731948-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Auto Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0735436-04.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do veículo JKO 05G20, A decisão de ID 75506232 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 75666821). Decido. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. A decisão já esclareceu os motivos pelos quais o pedido de efeito suspensivo não deve ser concedido. Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração. A questão deverá aguardar o julgamento pelo colegiado. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora